Tribunal: STJ
Processo: 1019488-91.2024.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233784 - SP (2025/0346411-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADA
: LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
RECORRIDO
: V S DE M (MENOR)
REPR. POR
: P A DOS S
ADVOGADO
: FERNANDO NOBREGA PEREIRA - SP263021
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR PARA
TRATAMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME).
INCIDÊNCIA AO CASO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DESTA
CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que determinou a obrigatoriedade
de fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi) por plano de
saúde para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo 1),
reformando sentença de improcedência.
2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde baseou-se na
alegação de que o medicamento seria de uso domiciliar, excluído
da cobertura contratual. O acórdão recorrido destacou a
aprovação do medicamento pela ANVISA, sua incorporação ao
SUS pela CONITEC, pareceres técnicos favoráveis e a
inexistência de substituto terapêutico.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na
jurisprudência
deste
STJ
(

e
na
EREsp
1889704/SP)
que admite cobertura excepcional de
Lei no 14.454/2022,
tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos
técnicos, como eficácia comprovada e recomendação por órgãos
especializados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar por plano
de saúde, à luz da legislação vigente e da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52439955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 6343c65f-55cd-494c-a2a1-2aa8259f4082

5. O exame do recurso especial esbarra nos óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o
reexame de matéria fático-probatória, respectivamente.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
pacificada do STJ, que considera abusiva a recusa de cobertura
de medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por médico
assistente, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio
de medicamentos essenciais ao tratamento de doenças graves,
desde que preenchidos os requisitos técnicos e legais, como no
caso em análise.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
8. Resultado do Julgamento:
Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 6343c65f-55cd-494c-a2a1-2aa8259f4082

RECURSO ESPECIAL No 2233784 - SP (2025/0346411-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADA
: LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
RECORRIDO
: V S DE M (MENOR)
REPR. POR
: P A DOS S
ADVOGADO
: FERNANDO NOBREGA PEREIRA - SP263021
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR PARA
TRATAMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME).
INCIDÊNCIA AO CASO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DESTA
CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que determinou a obrigatoriedade
de fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi) por plano de
saúde para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo 1),
reformando sentença de improcedência.
2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde baseou-se na
alegação de que o medicamento seria de uso domiciliar, excluído
da cobertura contratual. O acórdão recorrido destacou a
aprovação do medicamento pela ANVISA, sua incorporação ao
SUS pela CONITEC, pareceres técnicos favoráveis e a
inexistência de substituto terapêutico.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na
jurisprudência
deste
STJ
(

e
na
EREsp
1889704/SP)
que admite cobertura excepcional de
Lei no 14.454/2022,
tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos
técnicos, como eficácia comprovada e recomendação por órgãos
especializados.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar por plano
de saúde, à luz da legislação vigente e da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. O exame do recurso especial esbarra nos óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o
reexame de matéria fático-probatória, respectivamente.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
pacificada do STJ, que considera abusiva a recusa de cobertura
de medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por médico
assistente, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio
de medicamentos essenciais ao tratamento de doenças graves,
desde que preenchidos os requisitos técnicos e legais, como no
caso em análise.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
8. Resultado do Julgamento:
Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 260):
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C. C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Negativa de cobertura ao custeio do medicamento “Evrysdi” (Risdiplam),
sob alegação de se tratar de medicamento de uso domiciliar. Sentença
de improcedência. Inconformismo autoral. Autor menor idade, portador
de “Atrofia Muscular Espinhal - AME tipo 1”. Excepcionalidade de
cobertura que se justifica, por observados os termos do decidido em
sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial (
, e do disposto na
Relatório
EREsp 1889704/SP)
Lei no 14.454/2022.
médico apresentado que indica a probabilidade do direito invocado, em
especial em razão da ausência de substituto terapêutico. Pareceres
favoráveis CONITEC e NatJus. Inversão do ônus da sucumbência.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
No
Recurso
Especial
interposto
por
UNIMED
GUARULHOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos da ação de obrigação de fazer c
/c pedido de tutela antecipada movida por V S M (Menor), a parte recorrente alega, em
síntese, que: (i) o acórdão recorrido violou o artigo 10, inciso VI, da
ao
Lei 9.656/98
determinar o custeio de medicamento de uso domiciliar (Risdiplam), o qual está
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

expressamente excluído da cobertura contratual; (ii) o Tribunal de Justiça de São
Paulo teria feito interpretação extensiva e indevida da legislação ao equiparar a
situação clínica do recorrido a pacientes oncológicos, para os quais há previsão legal
de cobertura; e (iii) o fornecimento do referido medicamento já está previsto no
Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual não caberia à operadora de plano de
saúde arcar com tal obrigação, sobretudo diante do risco de desequilíbrio financeiro da
carteira assistida.
Ao final, requer (i) o recebimento e processamento do Recurso Especial,
com concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos irreparáveis; (ii) a reforma do
acórdão recorrido, para que seja reconhecida a negativa de vigência ao
VI, da
art. 10,
e (iii) o julgamento de improcedência da ação originária, com o
Lei 9.656/98;
reconhecimento da legalidade da exclusão contratual do fornecimento de medicamento
de uso domiciliar.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 285-290).
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo manifestou-se
pela inadmissibilidade do recurso especial em razão do disposto nas Súmulas 7 do
STJ e 283 do STF (e-STJ fls. 303-304).
A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, contudo, admitiu a
insurgência (e-STJ fls. 306-307).
A parte recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial (e-STJ fls. 402-406).
A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar por esta
relatora, posicionou-se pelo não provimento do recurso especial com base na Súmula
83 desta Corte.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não supera os óbices sumulares, o que impede o seu
conhecimento.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso
de apelação interposto por menor representado por sua genitora, reformando sentença
que havia julgado improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Risdiplam
(Evrysdi), necessário ao tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo 1).
A negativa do plano de saúde fundamentou-se no argumento de que o
medicamento seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual. No
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

entanto, o acórdão destacou que a ANVISA aprovou o medicamento em 2020, que a
CONITEC o incorporou ao SUS para tratamento da AME tipo 1, e que há pareceres
técnicos favoráveis (CONITEC e NatJus) à sua eficácia e necessidade, além da
inexistência de substituto terapêutico.
A 10a Câmara de Direito Privado do TJSP decidiu com base na
jurisprudência deste STJ (
e na
que admite
EREsp 1889704/SP)
Lei no 14.454/2022,
cobertura excepcional de tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos
requisitos técnicos, como eficácia comprovada e recomendação por órgãos
especializados. O colegiado também ressaltou que o tratamento foi prescrito como
essencial por médico especialista, sendo inaceitável que cláusulas contratuais
restrinjam tratamentos vitais, especialmente quando há respaldo técnico e legal.
Assim, determinou o fornecimento do medicamento em até cinco dias úteis, sob pena
de multa, e inverteu a sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação.
De início, verifica-se que, para superar as conclusões expostas na origem
e alcançar a pretensão da parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, sobretudo as informações médicas que revelam a
imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença que acomete a parte
recorrida. Também seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato de plano
de saúde sobre a cobertura de fármacos de uso domiciliar. Tais providências, como se
sabe, esbarram no enunciado das Súmulas 5 e 7 desta Corte, que possuem a seguinte
redação:
A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
Súmula 5:
recurso especial.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7:
recurso especial.
Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República
em seu parecer, "a orientação firmada pela Corte Regional de origem guarda
consonância com a jurisprudência pacificada desse Colendo Superior Tribunal de
Justiça, pelo que incide à espécie o óbice exposto pelo verbete no 83 da Súmula dessa
Corte Superior: não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (e-STJ fl.
478). Destaca-se, ademais, a aplicabilidade do referido comando sumular aos recursos
especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE EXCLUSÃO DE
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PONTOS DO LAUDO
PERICIAL.
DESCONTOS
NÃO
APLICADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS
DE MORA. CONTADOS DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNADO DEVIDAMENTE.
SÚMULA N. 283 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à adequação dos
critérios a serem considerados pela perícia, considerando deduções das
quais o perito entendeu que não restaram comprovadas, exigiria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta
Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Juros legais devidos a partir da citação, quando foi constituída em
mora a sociedade e demais sócios, conforme correta determinação do
Tribunal de origem, sem recurso no ponto. O período legal de tolerância
estabelecido no § 2o do
do Código Civil - prazo para
art. 1.031
pagamento em noventa dias após a liquidação dos haveres - tem por
escopo conferir tempo à sociedade para levantar os recursos
necessários ao pagamento da quota do retirante, somente devendo
prevalecer caso a apuração e o pagamento dos haveres siga seu curso
normal, sem necessidade de litígio judicial. Fundamento não impugnado
devidamente, Súmula n. 283 do STF.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na
Súmula n. 83 do STJ.
4. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia com a
jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula n. 83 do STJ
serve de óbice ao processamento do recurso especial especial,
tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', que viabilizariam o reclamo
pelo dissídio jurisprudencial
5. Em relação à alegada sucumbência reciproca, observa-se que a
jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que é inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ (AgInt no AR Esp 1.907.253/MG, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
21/2/2022,
9/3/2022)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.763.746/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com os precedentes
desta Terceira Turma, atraindo a incidência da Súmula 83 desta Corte. Por exemplo:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

ESPINHAL (AME). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPINRAZA
(NUSINERSEN).
OBRIGATORIEDADE
DE
CUSTEIO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão que determinou a obrigatoriedade
de custeio, pelo plano de saúde, do medicamento Spinraza (Nusinersen)
para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), conforme
prescrição médica e diretrizes da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na
recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento Spinraza
(Nusinersen) para paciente diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal
(AME), à luz da legislação vigente e da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do STJ é de que é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado na
ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado em
caráter off-label ou experimental.
4. O medicamento Spinraza (Nusinersen) não se enquadra nas
hipóteses de exceção de cobertura previstas na Lei no 9.656/1998,
sendo um tratamento de uso hospitalar autorizado pela ANVISA e
reconhecido pela ANS.
5. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão pela qual incide a
que
Súmula 83/STJ,
impede o provimento do recurso especial quando a decisão recorrida
está alinhada com a jurisprudência pacífica do tribunal.
6. O recurso especial não pode ser utilizado para rediscussão de provas
e cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.134.823/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.
Pelo exposto, manifesto meu voto pelo não conhecimento do recurso
, nos termos das Súmulas 5, 7 e 83 deste Superior Tribunal de Justiça.
especial
Resta prejudicado pedido de efeito suspensivo formulado pela parte
recorrente às e-STJ fls. 402-406.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52193486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:25
Código de Controle do Documento: 72b32bfe-a393-45d5-b943-76264fb2bb24

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.233.784 / SP
Número Registro: 2025/0346411-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194889120248260224
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
RECORRIDO
: V S DE M (MENOR)
REPR. POR
: P A DOS S
ADVOGADO
: FERNANDO NOBREGA PEREIRA - SP263021
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52419561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 0ee8c540-e04b-4827-bf7c-4e2568c0085b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 0ee8c540-e04b-4827-bf7c-4e2568c0085b